Tribunal: TJES
Processo: 5000133-57.2020.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000133-57.2020.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: JARBAS PATRIK BRANDENBURG

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. CRITÉRIO DE CÁLCULO. INTERPRETAÇÃO DO PERCENTUAL INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE ENTRE O GRAU DE INVALIDEZ E O VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O cálculo da indenização por invalidez permanente parcial no seguro DPVAT deve observar o grau de comprometimento funcional global aferido por perícia, e não apenas o valor anatômico vinculado ao membro lesionado.

2. O laudo pericial atribui à lesão sofrida pelo autor um grau de comprometimento funcional correspondente a 10%, devendo tal percentual incidir sobre o valor máximo da indenização, nos termos do art. 3º, I, da Lei 6.194/74.

3. A interpretação sustentada pela seguradora incorre em duplicidade de redução, ao aplicar percentuais sucessivos com base tanto no membro afetado quanto na extensão da lesão, em descompasso com a jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 474).

4. A quantia paga administrativamente pela seguradora não corresponde ao grau real de invalidez apurado pela perícia judicial, razão pela qual subsiste valor complementar a ser pago.

5. Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa observam os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, sendo proporcionais à natureza da demanda e ao trabalho desenvolvido, não havendo justificativa para sua redução.

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO

CÍVEL
interposto por
SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Afonso Cláudio/ES, que julgou procedente o pedido formulado por
JARBAS PATRIK BRANDENBURG
, condenando a apelante ao pagamento da quantia de R$ 1.012,50 (um mil, doze reais e cinquenta centavos) a título de indenização complementar do seguro DPVAT, com incidência de correção monetária desde a propositura da ação e juros legais desde a citação, além da condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Sustenta a apelante, em síntese: i) erro na quantificação da indenização, ao considerar diretamente o percentual de 10% de invalidez sobre o valor máximo de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), quando o correto seria aplicar o percentual de 10% sobre a parte do corpo afetada (quarto quirodáctilo), que, por sua vez, representaria 10% do total — o que resultaria em 1% do valor total da indenização (R$ 135,00 – cento e trinta e cinco reais); ii) quitação administrativa do montante, uma vez que já foi pago ao autor o valor de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos); iii) exorbitância dos honorários sucumbenciais, cujo valor é excessivo diante da baixa complexidade da causa (id. 12842325).

Contrarrazões apresentadas no id. 12842330, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000133-57.2020.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: JARBAS PATRIK BRANDENBURG

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO

CÍVEL
interposto por
SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Afonso Cláudio/ES, que julgou procedente o pedido formulado por
JARBAS PATRIK BRANDENBURG
, condenando a apelante ao pagamento da quantia de R$ 1.012,50 (um mil, doze reais e cinquenta centavos) a título de indenização complementar do seguro DPVAT, com incidência de correção monetária desde a propositura da ação e juros legais desde a citação, além da condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Sustenta a apelante, em síntese: i) erro na quantificação da indenização, ao considerar diretamente o percentual de 10% de invalidez sobre o valor máximo de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), quando o correto seria aplicar o percentual de 10% sobre a parte do corpo afetada (quarto quirodáctilo), que, por sua vez, representaria 10% do total — o que resultaria em 1% do valor total da indenização (R$ 135,00 – cento e trinta e cinco reais); ii) quitação administrativa do montante, uma vez que já foi pago ao autor o valor de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos); iii) exorbitância dos honorários sucumbenciais, cujo valor é excessivo diante da baixa complexidade da causa (id. 12842325).

A primeira tese recursal é no sentido de que os parâmetros indenizatórios foram fixados de forma indevida pela instância monocrática, porquanto o valor deve corresponder a 1% (um por cento) da cobertura securitária. Tal tese, contudo, não encontra respaldo jurídico.

Conforme consta no laudo de exame de lesões corporais acostado aos autos (id. 12841732), foi apurado que o autor apresenta “
debilidade permanente com limitação de movimento do quarto quirodáctilo esquerdo
”, e que
“em relação ao percentual indenizatório do seguro DPVAT corresponde a 10%
”. Trata-se, pois, de quantificação direta da extensão da invalidez funcional, e não de mero percentual anatômico vinculado ao dedo afetado.

O laudo pericial foi claro e específico ao atribuir 10% (dez por cento) de comprometimento da capacidade funcional global, sendo este o critério que fundamenta o cálculo da indenização na forma prevista no art. 3º, inciso I, da Lei 6.194/74, com redação dada pela Lei 11.945/09, a qual estabelece que a indenização por invalidez permanente será paga em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau da lesão.

Além disso, a interpretação defendida pela apelante incorre em erro lógico, ao aplicar duas vezes a redução do percentual de indenização: uma pelo membro atingido (10% do valor total por ser um dedo) e outra pela extensão da lesão naquele membro (10% da capacidade funcional do dedo), desconsiderando que o laudo pericial não mediu apenas a lesão anatômica, mas sim o reflexo funcional da debilidade na integralidade da aptidão do autor. É exatamente nesse sentido que se orienta a Súmula 474 do STJ, segundo a qual “
a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez
”.

No que se refere à alegação de quitação administrativa, também não merece acolhida. O pagamento inicial de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), realizado unilateralmente pela seguradora, não correspondeu ao grau real da invalidez apurado pela perícia técnica, de modo que o valor remanescente de R$ 1.012,50 (um mil doze reais e cinquenta centavos) é devido, justamente para complementar a indenização correta.

Não se pode falar em quitação plena ou novação da obrigação diante de pagamento insuficiente.

Quanto aos honorários advocatícios, foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, parâmetro que se revela razoável e proporcional, em conformidade com o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando-se a natureza da demanda, o trabalho técnico desempenhado pelo patrono do autor, a atuação em todas as fases do processo e a necessidade de perícia técnica. A alegação de baixa complexidade não justifica, por si só, a redução da verba honorária, sobretudo diante da resistência da ré, que demandou atuação judicial para efetivação do direito à indenização.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
.

Em razão do desprovimento, majoro os honorários advocatícios fixados em favor do patrono da parte apelada em 2% (dois por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)